Tribunal: TJPA
Processo: 0801278-07.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801278-07.2021.8.14.0000
PACIENTE: GECIVAL DE OLIVEIRA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE SANTA MARIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA COM OFENSA FÍSICA CONTRA COMPANHEIRA E TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA A SOGRA – MEDIDAS PROTETIVAS COM DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE QUE AINDA SE ENCONTRA FORAGIDO – ALEGAÇÃO DE DEMORA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM RAZÃO DO NÃO OFERECIMENTO DE DENÚNCIA – NÃO EVIDENCIADO – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS EM DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA PREVENTIVA – REITERAÇÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA

1.

Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando motivado por descaso injustificado do juízo processante, o que não se verifica na hipótese.

2.

Constitui entendimento consolidado no c. STJ que "somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, o atraso decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciado em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. (Processo HC 526742/SP HABEAS CORPUS 2019/0238377-0 Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK Publicação/Fonte DJe 29/10/2019)

3.

A prisão cautelar do paciente foi decretada a pedido da autoridade policial, Id 4542765, não havendo previsão legal quanto a necessidade de sua reiteração em razão de conclusão do inquérito.

4.

A decisão que decretou a prisão cautelar do paciente apresenta fundamentação idônea nos requisitos legais previstos no art. 312, do CPP, conforme decidido no julgamento do HC de nº 0810513-32.2020.8.14.0000, ocorrido no dia 18/12/2020, tratando-se, portanto, de mera reiteração.

5.

Ordem em parte conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Wallace Lira Ferreira, em favor do nacional GECIVAL DE OLIVEIRA SILVA, contra ato do douto Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, apontado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ausência de prestação jurisdicional, em razão de até o momento não ter sido enviado ao Ministério Público o inquérito policial para o oferecimento da denúncia, inexistindo representação policial pela manutenção da custódia cautelar, e ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva.

Ao final, requer a concessão da medida liminar para revogar a decisão que decretou a custódia, confirmando-se no mérito. Juntou documentos e, na Id 4708561, manifesta interesse de sustentação oral no julgamento do
writ
.

Na Id 4627028 o e. Des. Raimundo Holanda Reis indica a minha prevenção ao feito, e em razão do meu afastamento funcional indeferiu o pedido de liminar,
requisitando informações que foram prestadas na Id 4640547, havendo manifestação do Ministério Público pelo parcial conhecimento e denegação da ordem, d 4663267.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional GECIVAL DE OLIVEIRA SILVA,
acusado da suposta prática de violência doméstica conta sua companheira SANDRA CRUZ DO NASCIMENTO, e tentativa de homicídio figurando como vítima sua sogra, MARIA DE FÁTIMA PEDRO DA CRUZ, em que se sustenta às teses de ausência de prestação jurisdicional; que a sua prisão foi decretada de oficio e ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia preventiva.

Revelam os autos que o paciente está sendo acusado de, supostamente, agredir fisicamente sua companheira SANDRA CRUZ DO NASCIMENTO, e de tentativa de homicídio, com disparos de arma de fogo, contra sua sogra, MARIA DE FÁTIMA PEDRO DA CRUZ, fato ocorrido no dia 11/10/2020.

Concernente ao argumento de ausência dos requisitos legais na decisão que decretou a prisão cautelar do paciente,
ab initio
, destaco tratar-se de mera reiteração de matéria já enfrentada no julgamento do HC de nº 0810513-32.2020.8.14.0000, ocorrido no dia 18/12/2020 e, assim,
“O presente habeas corpus é mera reiteração de outro writ impetrado anteriormente, o que não se admite, nos termos da jurisprudência pacífica deste Sodalício. (Processo EDcl no HC 394200/SP EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS 2017/0071244-0 Relator Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Órgão Julgador - SEXTA TURMA Data do Julgamento 20/04/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 28/04/2017)”.

No que concerne a alegação de ausência de prestação jurisdicional por demora no oferecimento da denúncia, em razão de não ter sido enviado ao Ministério Público o inquérito policial, relata o juízo, ao prestar informações na Id 4640547, que:

“O inquérito policial está disponível para consulta PJE autos 0800241-02.2020.8.14.0057 sendo encaminhado ao Ministério Público diretamente pela secretaria em 11 de fevereiro de 2021 estando atualmente no aguardo da apresentação de denúncia”. <
sic
>

Data venia
, inexiste, no momento, prestação jurisdicional pendente e, portanto, o excesso de prazo não se mostra evidente, ou mesmo qualquer desídia ou retardo abusivo que se possa imputar ao juízo, eis que o feito segue seu trâmite regular, e como informado pelo juízo
a quo
o paciente ainda se encontra foragido, destacando na Id 4640547 que “Analisando o inquérito e em consulta por nome no PJE não há requerimento formulado pela defesa de revogação da preventiva pendente de análise judicial. Não há falta de prestação jurisdicional”. <
sic
>

Ora, embora não se mostre patente qualquer excesso de prazo na condução do feito, junta-se do c. STJ: “Em homenagem ao princípio da razoabilidade, admite-se certa variação nos referidos prazos, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a delonga sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Judiciário”. (Processo HC 413559/PE HABEAS CORPUS 2017/0212286-7 Relator Ministro JORGE MUSSI Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 09/10/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 11/10/2018).

Concernente ao argumento de que não houve, ao final da investigação, requerimento da autoridade policial pela manutenção da prisão cautelar do paciente, como afirmado na impetração, ressalto que a decretação da prisão cautelar ocorreu mediante representação da autoridade policial, conforme se observa pela análise do documento constante da Id 4542765 em harmonia com o disposto nos
arts. 282, § 2º e 311, do Código de Processo Penal, não se mostrando evidente,
in casu
, qualquer ofensa ao disposto no art. 316, do Código de Processo Penal, como alegado na impetração.

Assim, acompanhando parecer da Procuradoria de Justiça, conheço em parte do
writ
e o denego por considerar ausente o constrangimento ilegal apontado.

É o voto.

Belém, 06/04/2021